Tribunal: TJDFT
Processo: 0702405-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702405-95.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VICENTE DE PAULA ARAUJO, ASPRAC- ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS, COMPROMISSÁRIOS COMPRADORES E AFINS DOS IMÓVEIS QUE FORMAM O SETOR COMERCIAL LIMÍTROFE AO CONDOMÍNIO PARQUE DAS PAINERAS EMBARGADO: CONDOMINIOS JARDIM E PARQUE DAS PAINEIRAS D E S P A C H O Trata-se de retorno dos autos a este Tribunal de Justiça para que, em razão do provimento do Recurso Especial no 2036085/DF, aprecie as questões trazidas nos embargos de declaração. Os Embargantes protocolaram petição de ID 54684817, requerendo o provimento do recurso. Nada a deferir quanto à petição de ID 54684817. Inclua-se em nova pauta e aguardem-se os autos a realização da sessão de julgamento a ser designada, quando será apreciado se tais fatos devam ser considerados no julgamento do recurso por este Relator, nos termos do artigo 933 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de janeiro de 2024 09:57:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador